Tribunal: CARF
Processo: 10940.001730/2007-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10940.001730/2007-46 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.507 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
30 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
ADMIR FIORI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Todos os rendimentos auferidos pelo sujeito, passivo devem ser levados para a
DAA; eleita determinada via para fazer a declaração depois de realizada, não
pode o contribuinte querer mudá-la.
RETIFICAÇÃO. SÚMULA CARF No 86.
É vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física que tenha por objeto a troca de forma de tributação dos
rendimentos após o prazo previsto para a sua entrega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 26/27) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 20/22), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.001730/2007-46
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.507 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.001730/2007-46

Trata o presente lançamento de Notificação de Lançamento
emitida contra o sujeito passivo, acima identificado, no valor total de R$4.338,51,
sendo R$2.125,68 de Imposto de Renda Pessoa Física-Suplementar, R$1.594,26
de multa de ofício e R$618,57 de juros de mora (calculados até 30/03/2007),
decorrente da revisão da Declaração de Ajuste Anual correspondente ao
exercício 2005, ano-calendário 2004.
A Notificação foi fundamentada nos artigos 788, 835 a 839, 841,
844, 871e 992 do Decreto n°3.000 (Regulamento do Imposto de Renda), de 26 de
março de 1999, e decorre de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica conforme descrito na "Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal"
(fl.09):
"Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de
Pessoa jurídica declarados, com o valor dos rendimentos informados
pelas fontes pagadoras em Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte-Dirf, para titular e/ou dependentes, constatou-se omissão de
rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$13.218,46,
recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na
apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto de Renda Retido
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$65,20.
INSTITUTO
NACIONAL
DO
SEGURO
SOCIAL,
CNPJ
29.979.036/0001-40,
Rendimento
informado
em
Dirf-13.218,46;
Rendimento Declarado-O,00;Rendimento Omitido-13.218,46; IRRF inf
em Dirf-65,20; IRRF Declarado-0,00; IRRF s/Omissão-65,20."
Regularmente
cientificado
do
lançamento
em
10/07/2007
(fl.12/13), o interessado ingressa, em 03/08/2007, com a impugnação de fl. 01,
instruída com o documento de 11.03, onde alega que apresentou a DIRPF do
exercício 2004 com informação errônea em relação aos rendimentos recebidos, e
que isso ocorreu por culpa da fonte pagadora que processou o comprovante de
rendimentos com dados errados. Diz que o INSS só enviou o comprovante de
rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte com dados
corretos em 21/04/2005, sendo o mesmo recebido na data de 29/04/2005.
Pede a revisão dos cálculos com base no esboço de Declaração
(fl.04) e cancelamento do débito fiscal exigido.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício, no caso de omissão de
rendimentos tributáveis percebidos pelo contribuinte e omitidos na
declaração de ajuste anual.
A 5a Turma da DRJ/CTA julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
No que se refere à inclusão dos rendimentos acima o contribuinte,
em sua defesa, limita-se a apresentar meras alegações, pois estava obrigado a
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.507 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.001730/2007-46

informar ao fisco os rendimentos recebidos superiores ao limite de R$12.696,00.
E mesmo na hipótese da fonte pagadora ter informado valores incorretos no
"Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na
Fonte" e o contribuinte já tivesse remetido, por meio eletrônico, a Declaração de
Ajuste Anual, nada impediria que esse procedesse à retificação da Declaração (fl.
14 a 16) com os dados corretos, pois só foi submetido ao procedimento de ofício
em 02/04/2007.
Nenhum reparo merece o lançamento fiscal, pois esse possui sólida
base legal, conforme se depreende pela leitura das peças do processo. Foi feito
com base em omissão de rendimentos, sem que o contribuinte tenha logrado
comprovar o contrário.
Pelo exposto, voto no sentido de considerar improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que:
- deixou de declarar o rendimento por informação errônea apontada pela fonte
pagadora e quando recebeu a DIRF correta, tentou fazer a retificação, mas o sistema não aceitou
a mudança de Simplificado para Completa;
- buscou informações junto ao plantão fiscal que informou não ser possível a
retificação alterando o modelo já declarado e que poderia buscar ajuda junto a SRF;
- enviou e-mail, mas a resposta só veio em julho/2005, não respondendo ao
questionamento, apenas a tela com instruções da RF;
- a mudança no modelo de declaração seria necessária por ser mais vantajosa para
o contribuinte;
- novamente procurou o Setor de Atendimento da Receita Federal e foi informado
de que teria que aguardar a Notificação de Lançamento para então entrar com Solicitação de
Retificação de Lançamento, impugnação, recurso...;
- a omissão não foi intencional e muito menos houve intenção de obter vantagem;
- não se nega a pagar o imposto devido, mas retificando a declaração para o
modelo completo e não ser penalizado tendo que utilizar-se apenas do desconto padrão.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 12/03/2010 (e-fl. 25); Recurso Voluntário
protocolado em 26/03/2010 (e-fl. 26), assinado pelo próprio contribuinte.
A r. decisão revisanda, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário.
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.507 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.001730/2007-46

Irresignado, o contribuinte maneja recurso próprio, atacando o mérito.
Destaco a princípio que o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza,
devem ser todos levados para a Declaração de Ajuste Anual, indistintamente, a não inclusão de
valores recebidos enseja a propalada “omissão”, que caracteriza a infração, como no caso
presente.
Outra consideração que faço, é a seguinte, o contribuinte ao fazer a sua
Declaração, é ele quem elege a via que quer percorrer, depois de feita a declaração, não se pode
modificar a via escolhida.
A matéria já se encontra pacificada através da Súmula CARF no 86, que assim diz:
É vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física que tenha por objeto a troca de forma de tributação dos rendimentos após
o prazo previsto para a sua entrega.
Neste sentido a r. decisão primeira não está a carecer de reparos.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital